Tribunal: TJDFT
Processo: 0765123-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. MESMO PEDIDO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. ELEMENTOS DA AÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se há convergência nos três elementos identificadores desta ação com outra ação que julgou o mérito, configurado está o instituto processual da coisa julgada.
2. Nos autos 0739838-83.2023.8.07.0016, cuja sentença transitou em julgado em 17/10/2023, a autora alegava nulidade das infrações por ausência de notificação e o pedido foi julgado improcedente.
3. De acordo com o art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”. “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (STF - AgR RE: 1126631 RS - RIO GRANDE DO SUL 5000089-69.2013.4.04.7101, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 27-06-2019).
5. Se a sentença anterior analisou a alegação nulidade dos autos de infração e se a coisa julgada alcança todas as questões relativas ao mesmo pedido, deduzidas ou não pelo autor naquela ação, merece prestígio a sentença que, nesta demanda, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
6. Não viola o princípio da não surpresa se o juiz decide matéria suscitada pela própria parte, que, na petição inicial, discute quanto à existência da ação transitada em julgado e justifica o ajuizamento de ação idêntica sob o argumento de que a causa de pedir é diversa.
7. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade". Assim, o direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. Litigância de má-fé confirmada.
8. Precedentes: Acórdão 1773828, 07297655220238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023; Acórdão 1767856, 07345748520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023 e Acórdão 1767732, 07300452320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.